Tribunal: STF
Processo: Rcl 43403
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de reclamação contra ato praticado pelo Desembargador Tenório dos Santos, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, nos autos do Agravo de Instrumento 0036647-59.2020.8.17.9000, em que se articula descumprimento do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 19.
    Narra a reclamante que, em razão da violência doméstica perpetrada por seu companheiro, com agressões morais e ameaças de agressões físicas, sobretudo depois que ele ajuizou procedimento de “Dissolução da União Estável”, lavrou Boletim de Ocorrência junto à Delegacia de Violência Contra a Mulher, solicitando providências legais para que o agressor fosse retirado do imóvel onde residiam, e, posteriormente, protocolou pedido de medida protetiva junto a vara especializada.
    Assevera que a magistrada de primeiro grau, após solicitar investigação junto ao Setor Psicossocial do TJPE, deferiu medidas protetivas, incluindo a determinação de afastamento do agressor do lar.
    Sustenta que seu companheiro então ajuizou “Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo” junto ao Tribunal local, cuja liminar foi deferida para suspender as medidas protetivas e determinar o retorno do agravante ao imóvel em que reside com a ora reclamante, sob o fundamento de que “inexistem provas que demonstrem qualquer indício de agressividade ou violência do recorrente”.
    Nesse contexto, afirma que a decisão reclamada descumpriu o julgado do Supremo Tribunal Federal na ADC 19, que declarou constitucional o art. 1º da Lei Maria da Penha.
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 
    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)
    3. Ademais, a jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado na hipótese em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma: 
    “Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma.” (Rcl 24.126 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18.11.2016)
    “É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas.” (Rcl 18.867 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.09.2016)
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a ser incabível reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle ou quando fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante.” (Rcl 7.672 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02.08.2016)
    4. No caso concreto, articula-se o descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 19, cuja ementa tem o seguinte teor:
    “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI Nº 11.340/06 – GÊNEROS MASCULINO E FEMININO – TRATAMENTO DIFERENCIADO. O artigo 1º da Lei nº 11.340/06 surge, sob o ângulo do tratamento diferenciado entre os gêneros – mulher e homem –, harmônica com a Constituição Federal, no que necessária a proteção ante as peculiaridades física e moral da mulher e a cultura brasileira.
    COMPETÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI Nº 11.340/06 – JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. O artigo 33 da Lei nº 11.340/06, no que revela a conveniência de criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, não implica usurpação da competência normativa dos estados quanto à própria organização judiciária.
    VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – REGÊNCIA – LEI Nº 9.099/95 – AFASTAMENTO. O artigo 41 da Lei nº 11.340/06, a afastar, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a Lei nº 9.099/95, mostra-se em consonância com o disposto no § 8º do artigo 226 da Carta da República, a prever a obrigatoriedade de o Estado adotar mecanismos que coíbam a violência no âmbito das relações familiares”
    Observo que o decisum colacionado limitou-se a julgar procedente a ação para declarar a constitucionalidade dos arts. 1º, 33 e 41 da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
    Por outro lado, verifico que a decisão reclamada deferiu a liminar em agravo de instrumento para determinar a suspensão das medidas protetivas impostas ao agravante, companheiro da ora reclamante, com fundamento na inexistência de indícios de agressividade ou violência por parte do postulante, sem fazer referência aos dispositivos em questão ou à sua inconstitucionalidade.
    Passo a colacionar o seguinte excerto da decisão (eDOC 5, p. 8-9):
    “[…]
    Analisando detidamente os autos, é possível perceber que, nada obstante as alegações da recorrida, inexistem provas que demonstrem qualquer indício de agressividade ou violência do recorrente. A adoção de medidas tão gravosas de restrições à liberdade de ir e vir do réu não podem ser baseadas em meras acusações sem qualquer lastro probatório mínimo.
     Ao contrário do suscitado, conforme documentos colacionados pela própria autora no processo de origem, o agravante sempre teve uma postura bastante amorosa e cortês com a agravada, presenteando-a com inúmeros imóveis e declarações públicas de afeto e respeito. Restou evidenciado que as partes estabeleceram união estável com separação total de bens (ID.: 66094092 - processo de origem) e sempre tiveram uma boa relação, sem a existência de qualquer queixa da demandante durante todo o período de relacionamento que evidenciem uma probabilidade de direito da autora até o momento.
     Ademais, importante pontuar que a recorrida é proprietária de inúmeros imóveis (ID.: 12532673), dentre eles um flat no "Condomínio Beach Class", localizado na praia de Muro Alto, uma das regiões mais caras do litoral pernambucano, podendo assim residir em qualquer um desses bens que possui. Nesse sentido, relaciono o endereço dos imóveis que constam na propriedade da recorrida conforme documentação acostada aos autos:
    […]
    Deve-se destacar que o apartamento para o qual o juiz singular determinou o afastamento do recorrente é de sua propriedade conforme certidão de ID.: 66094099. Data máxima vênia ao posicionamento do juízo a quo, entendo ser completamente indevida e desproporcional a retirada forçada do Sr. Paulo Azevedo da Silva do seu imóvel.
     Válido ponderar que se trata de pessoa idosa e foi internada recentemente (20 de agosto de 2020) no Real Hospital Português em meio à Pandemia mundial de coronavírus (ID.: 12532676). Logo, a manutenção da decisão, além de ceifar o direito do proprietário utilizar o seu imóvel, oferece ainda mais riscos à saúde do recorrente, a ponto de trazer danos irreparáveis ao agravante, colocando-o em situação de elevado perigo.
     Pelas razões ora apresentadas, resta evidenciada a configuração dos requisitos essenciais para concessão da tutela de urgência pleiteada, quais sejam, probabilidade de direito e perigo de demora, sendo devida a concessão do efeito suspensivo requerido inaudita altera pars nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil:
    […]
    Ante o exposto, com fulcro no art.932, II c/c art. 995, parágrafo único e também o art. 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar requerido no presente agravo de instrumento para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO à decisão vergastada e, por conseguinte, determinar a imediata suspensão das medidas protetivas de urgência impostas, especialmente a que determinou a retirada do agravante de seu lar.”
    Com efeito, a controvérsia acerca da existência ou inexistência de requisitos para a imposição e manutenção de medidas protetivas de urgência escapa ao âmbito decisório da ADC 19.
    Vale dizer, independentemente do acerto ou desacerto da decisão reclamada, o deferimento de pedido liminar em agravo de instrumento para suspender as medidas protetivas impostas ao companheiro da reclamante não traduz descumprimento do que decidido por esta Corte na ADC 19, que, em verdade, limitou-se a reconhecer a constitucionalidade dos arts. 1º, 33 e 41 da Lei Maria da Penha.
    Assim, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.
    5. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente